Tribunal: TJSP
Processo: 1036886-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de desenvolvimento de software. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Sentença que não reconheceu culpa dos réus na rescisão do contrato, considerando que o contrato foi rescindido por iniciativa do autor sem justa causa. Não demonstrada a justa causa na rescisão do contrato é devida a multa

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de desenvolvimento de software. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Sentença que não reconheceu culpa dos réus na rescisão do contrato, considerando que o contrato foi rescindido por iniciativa do autor sem justa causa. Não demonstrada a justa causa na rescisão do contrato é devida a multa rescisória do contrato (cláusulas 11a e 12a) correspondente a 50% de seu valor. Multa em consonância com o art. 603 do CC. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.

Recurso provido.